Tribunal: TJES
Processo: 5011792-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011792-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AURELIO CARDOSO DA FONSECA e outros (2)

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DOAÇÃO DE QUOTAS
–
BASE DE CÁLCULO DO “ITCMD”

–
CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL

– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É cediço que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inc. I, da Constituição Federal.

2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, verifica-se que o “ITCMD” está disciplinado na Lei Estadual nº 10.011/2013, em seu art. 3º, inc. II, alínea “b”.

3
.
Por conseguinte, o art. 10, da Lei Estadual nº 10.011/2013, estabelece que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.”

4.
A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido que deve ser aceito o valor patrimonial contábil representado pelas quotas de capital social (patrimônio líquido da sociedade), para fins de base de cálculo do “ITCMD”, porquanto a legislação não prevê o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária.
Precedente TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011792-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: AURÉLIO CARDOSO DA FONSECA e OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face da decisão constante do id. 6217341 que, nos autos da “ação anulatória” nº 5025488-92.2023.8.08.0024, movida por AURÉLIO CARDOSO DA FONSECA, MARINA SILVÉRIO DA FONSECA MARTINS e GUSTAVO SILVÉRIO DA FONSECA, ora Agravados, deferiu o pleito liminar por si requerido,
“para
determinar
a suspensão da
exigibilidade das guias de ITCMD n.º 2023002268 e 2023002267.”

Pelas razões recursais id. 6217336, o ente estatal (Agravante) requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, vindica a reforma da decisão vergastada, sustentando pela regularidade da base de cálculo aplicada nas guias de pagamento nº 2023002268 e nº 2023002267, para a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD.

Pois bem.

Narra-se na petição inicial que os Agravados protocolaram requerimento administrativo perante a Secretaria de Estado da Fazenda – Sefaz, pretendendo fosse gerada guia para pagamento do “ITCMD” em razão das doações de quotas da sociedade Margus Empreendimentos em favor de MARINA SILVÉRIO DA FONSECA MARTINS e GUSTAVO SILVÉRIO DA FONSECA (Agravados), com reserva de usufruto vitalício do sócio doador AURÉLIO CARDOSO DA FONSECA (Agravado).

Contudo, afirma-se que o Fisco Estadual, ao aplicar a base de cálculo da doação, considerou os bens subavaliados pelo(s) contribuinte(s), especialmente os bens imóveis, componentes do ativo empresarial, promovendo a avaliação do patrimônio da empresa no importe de R$ 9.614.303,70 (nove milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e três reais e setenta centavos), o que gerou um tributo a pagar em virtude da doação no montante de R$ 384.572,14 (trezentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e quatorze centavos).

Neste contexto, ajuizaram os Agravados a demanda anulatória (nº 5025488-92.2023.8.08.0024), pretendendo, entre outros, a nulidade da avaliação realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda – Sefaz.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu o pleito liminar id. 29615123 (processo originário) por entender que, à luz da legislação aplicável ao caso, o “ITCMD” deve ser calculado sobre o valor venal das quotas societárias, objeto da doação, e não dos imóveis que compõem o ativo da empresa.

Por oportuno, colaciono trechos da decisão vergastada,
in verbis:

“(...) Entendo assim, pois,
o art. 10, caput, da Lei Estadual n.º 10.011/13 estabelece que a base de cálculo corresponderá ao valor venal dos bens ou direitos doados
, a saber:

(...)

Na hipótese,
tem-se indubitavelmente uma doação de quotas de uma sociedade empresária, de forma que
o imposto deverá, em estrita observância ao texto legal, ser calculado sobre o valor venal das quotas, e não dos imóveis que compõe o ativo da empresa
.

(...)

Assim, neste juízo de cognição sumária,

entendo que o valor arbitrado pela Sefaz nas guias de n.º 2023002268 e 2023002267 não constituem o valor devido do imposto, restando configurada a plausibilidade do pleito autoral, ao menos nesse tocante
.

(...)

Ante o exposto, DEFIRO a liminar para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade das guias de ITCMD n.º 2023002268 e 2023002267.” (Grifei).

Irresignado, o ESTADO DO ESPIRITO SANTO interpôs o presente recurso a fim de suspender o efeito da decisão objurgada. No mérito, vindica a reforma da decisão vergastada, sustentando pela regularidade da base de cálculo aplicada nas guias de pagamento nº 2023002268 e nº 2023002267, para a cobrança do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD.

Em que pese as razões vertidas no presente recurso, há que permanecer hígida a decisão vergastada, pelas razões que passo a expender.

É cediço que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão
causa mortis
e doação, de quaisquer bens ou direitos, nos termos do art. 155, inc. I, da Constituição Federal.

No âmbito do Estado do Espírito Santo, verifica-se que o “ITCMD” está disciplinado na Lei Estadual nº 10.011/2013 que, em seu art. 3º, inc. II, alínea “b”, assim preceitua:

“Art. 3.º
O imposto

incide
, também,
sobre a transmissão
causa mortis e
por doação de
:

(...)

II –
bem móvel, mesmo que representado por título, crédito, certificado ou registro, inclusive:

(...)

b) qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou
capital de sociedade
e companhia,
tais como
, ação,
quota
, quinhão, participação civil ou comercial, nacional ou estrangeira,
direito societário
, debênture e dividendo;” (Grifei).

Por conseguinte, o art. 10, da Lei Estadual nº 10.011/2013, estabelece que
“a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados.”

Consoante assentei na decisão id. 6230831, na esteira do regramento legal pertinente, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem admitido que deve ser aceito o valor patrimonial contábil representado pelas quotas de capital social (patrimônio líquido da sociedade), para fins de base de cálculo do “ITCMD”, porquanto a legislação não prevê o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DOAÇÃO DE QUOTAS
.

BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera
, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação.

2.
A base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem
.

3. Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual
deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social)
.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0019594-32.2019.8.08.0035, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023). (Grifei).

Destarte, ao menos nesta fase embrionária de cognição sumária, não vislumbro elementos capazes de superar o entendimento arvorado na decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05.03.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.